Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Nos termos do art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, ante do julgamento do AI n.o 0719125-43 (acórdão n.o 1270243), que desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel localizado na QI 416, conjunto 01, lote 34, Samambaia/DF, diga a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda superveniente do objeto do recurso. . Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA